Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO, SEM RESULTADO MORTE. EXIGE-SE O CUMPRIMENTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA DO CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO PARA PROGREDIR DE REGIME. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.

1. Réu condenado, numa mesma ação penal, por Uso de Documento Falso e Tentativa de Estelionato (arts 304 c/c 171 do Código Penal). Reincidiu num novo delito, e foi condenado por tráfico de Entorpecentes. De consequência, unificadas as penas das duas ações penais, o que se tem neste recurso é definir qual o percentual a ser aplicado para progressão de regime em face da nova lei denominada de Pacote Anticrime, que restabeleceu a reincidência específica. Não sendo o réu reincidente específico, pois os crimes por ele praticados não são da mesma espécie, o percentual a ser aplicado é o que mais o favorece, isto é, o de 40% (quarenta por cento) para progredir de regime, a teor das disposições do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

2. Preliminar rejeitada. Dado provimento aos Embargos Infringentes.